Tribunal: TJBA
Processo: 8001045-16.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001045-16.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SENA MACHADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, THIAGO DE ALENCAR FELISMINO

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL.

MUNICÍPIO DE RIO REAL
. PARCELA DO RATEIO DO FUNDEB/FUNDEF. REPASSE AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO. LEIS FEDERAIS N.º 9.424/1996 E 11.494/2007. OBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRECEDENTES DESTE TJBA.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º
8001045-16.2023.8.05.0216
, em que figuram, como Apelante
MARIA DAS GRACAS SENA MACHADO DOS SANTOS

e, como apelado, o
MUNICÍPIO DE RIO REAL
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator